Tribunal: STF
Processo: RE 1265678
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 28.4.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Turma Recursal do Paraná (doc. 47).
    Contra essa decisão, em 29.6.2020, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs agravo regimental (doc. 49).
    2. Em 31.7.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal agendado para começar em 14.8.2020.
    Em 11.8.2020, pela Petição/STF n. 62.740/2020, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requer “a retirada do seu agravo interno da pauta virtual da 2ª Turma de 14/08/2020 [sob o argumento de que] em 07/08/2020, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal deu início à análise de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso extraordinário – Tema 1102 (Recurso Extraordinário 1.276.977)” (doc. 54). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o requerimento de destaque ao relator, que verificará, em cada caso, a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque”(ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    5. Reconhecida a repercussão geral do tema, os outros recursos com matéria idêntica deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Na espécie em exame desnecessária a retirada deste recurso da pauta virtual para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, pois não houve reconhecimento de repercussão geral da matéria versada neste recurso. 
    Não há, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste agravo regimental.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 62.740/2020.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora